Tribunal: STF
Processo: AI 696403
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-14
Data de publicação: 2011-06-14

Ementa:
E MENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL E DANO MATERIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 




I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido – ocorrência, na espécie, de dano moral e material indenizável -, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como, a análise de cláusulas contratuais, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 




II – A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Defesa do Consumidor), do reexame dos fatos e provas constantes nos autos e do contrato celebrado entre as partes. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes. 




III – Agravo regimental improvido.